Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. EXONERAÇÃO. REQUISITO FORMAL PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. SANÇÃO DISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CANDIDATURA E EXERCÍCIO DO CARGO. QUADRIÊNIOS SUBSEQUENTES. ÓBICE LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça, quando foi deferido esse benefício legal ao requerente pelo Juízo de origem, sem impugnação pela parte adversa.

2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 5.294/2014 é a norma disciplinadora dos Conselhos Tutelares, no seu art. 73 traz o rol das infrações graves ensejadoras da perda do mandato de conselheiro tutelar. Porquanto, não foi demostrado nos autos nenhuma prática infracional grave da Apelada enquadrada nas condutas elencadas no dispositivo legal referenciado.

3. O ordenamento jurídico pátrio não permite interpretação extensiva de condutas ou práticas para enquadrá-las como atos infracionais, quando o legislador assim não o fez, não cabe ao intérprete fazê-lo. No caso, o acolhimento da pretensão da Apelante implica em interpretação ampliativa do rol do art. 73 da Lei Distrital n. 5.294/2014, prática vedada pela ordem jurídica por extrapolar os limites impostos pela própria lei.

4. A exoneração da Apelada do cargo de conselheira tutelar se deu por ausência de não atendimento à exigência formal do edital, não comprovação de residência, no mínimo de dois anos, na região administrativa de Brazlândia, não por prática de ato infracional previsto no art. 73 da Lei Distrital n. 5.294/2014. Logo, essa exoneração não constitui óbice impeditivo de sua candidatura e exercício desse mesmo cargo nos quadriênios subsequentes.

5. Recurso de apelação parcialmente conhecido, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.